Tribunal: CARF
Processo: 11065.720015/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequencia, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial.
No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. TEMA 801 STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801 (Recurso Extraordinário no 816.830), sobre a constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720015/2015-44
ACÓRDÃO
2202-010.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO SÃO LEOPOLDO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O
VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou
a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador
rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a
partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda
Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequencia, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial.
No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720015/2015-44
2
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. TEMA 801
STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801
(Recurso Extraordinário no 816.830), sobre a constitucionalidade da
incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para cancelar o lançamento relativo ao SENAR.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Sonia de Queiroz Accioly (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Robison
Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino e André Barros de Moura (suplente convocado).
Ausente a conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo Conselheiro Andre Barros de
Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-32.319 (fls. 328 a 341) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio de dois autos de
infração:
AI - DEBCAD n° 51.065.448-7, referente às contribuições devidas à Seguridade
Social, da parte da empresa (2%), e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (0,1%), devidas, por sub-
rogação, pelos adquirentes de produto rural de produtor rural pessoa física,
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720015/2015-44
3
previstas no artigo 25, incisos I e II e §§ 3o e 4o, e artigo 30, incisos III e IV, todos
da Lei no 8212/91, na redação vigente à época dos fatos geradores, período de
01.01.2011 a 31.12.2012, consolidado em 09.01.2015.
AI - DEBCAD no 51.065.449-5: relativo às contribuições destinadas ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR (0,2%), devidas, por sub-rogação,
pelos adquirentes de produto rural de produtor rural pessoa física, prevista no
artigo 6o da Lei no 9.528/97, com a redação dada pela Lei no 10256/2001, período
de 01.01.2011 a 31.12.2012, consolidado em 09.01.2015.
De acordo com a Fiscalização, o contribuinte não retém, nem informa em GFIP, no
campo “Aquisição de Produção Rural PF” as contribuições sobre a comercialização de produção
rural com pessoas físicas.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. ARGÜIÇÃO. O julgador
administrativo não tem competência para apreciar argüições de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de atos normativos, pelo dever de agir
vinculadamente aos mesmos.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SEGURADO ESPECIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE
SUA PRODUÇÃO RURAL SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. EXIGÊNCIA
FUNDADA EM LEGISLAÇÃO VIGENTE. São devidas as contribuições do empregador
rural pessoa física e do segurado especial, incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção.
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora
rural e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 da Lei no
8.212/1991, na redação dada pela Lei no 10.256/2001 e pelo recolhimento da
contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DRJ. NÃO CONHECIMENTO. Por
analogia com o CARF, não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento pronunciar-se acerca de argumentos aduzidos contra fatos que
redundaram na formalização de Representação Fiscal para Fins Penais, os quais só
podem ser conhecidos pelo Ministério Público Federal
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 23/09/2015 (fl. 343) e apresentou recurso
voluntário em 19/10/2015 (fls. 345 a ) sustentando a inexigibilidade das contribuições devidas à
seguridade social, parte patronal e GILRAT, bem como da contribuição ao SENAR incidente sobre a
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720015/2015-44
4
comercialização da produção rural, na qualidade de sub-rogação na aquisição de produção de
produtor rural pessoa física.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da sub-rogação no recolhimento da contribuição sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural – cota patronal e GILRAT
Nos termos relatados, o lançamento foi realizado visando à cobrança das
contribuições devidas à seguridade social, cota patronal e GILRAT, incidentes sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural por sub-rogação.
A Constituição Federal (CF) prevê a instituição de contribuições sociais a serem
pagas pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro – art.
195, I, alíneas a, b e c, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC 20/98).
Até o advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições sociais seriam pagas
pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha da salários, o faturamento e o lucro. Apenas
após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições incidentes sobre a receita OU sobre o
faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade
social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção - §
8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela EC 20/98. Assim, ao produtor rural, fora do regime
de economia familiar, restou a obrigação de recolher contribuições sobre a folha de salários, tal
como os empregadores, empresas ou entidades equiparadas, nos termos do art. 195, I, da CF, cujo
tratamento infraconstitucional encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720015/2015-44
5
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural a ser paga pelo
produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da CF foi estabelecida
pelo art. 25 da Lei no 8.212/911, cuja redação original previa a contribuição de 3% da receita bruta
proveniente da comercialização da produção do produtor rural em regime familiar. Ocorre que a
Lei no 8.540/92 alterou a redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para dispor que o contribuinte
mencionado no art. 12, V, a, da mesma Lei também poderia recolher a contribuição sobre a
receita bruta da comercialização da produção; a saber, a pessoa física, proprietária ou não, que
explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente
ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda
que de forma não contínua.
Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros segurados, até o
advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse como base de cálculo a receita.
Para a instituição de contribuições para a seguridade social não previstas no texto
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige a veiculação por meio de lei
complementar, nos termos do exigido por meio do art. 195, § 4o, CF. Todavia, tanto a Lei no
8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e não satisfazem o comando constitucional
que exige a edição de lei complementar.
Diante desses fatos, em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o da Lei no
8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei
no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, e reconheceu que os contribuintes
não estavam obrigados à retenção ou ao recolhimento por sub-rogação da contribuição social
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas
físicas.
Ademais, em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso
repetitivo (Tema 202 da Repercussão Geral), o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da
Lei no 8.540/92 sob o fundamento de ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla
contribuição caso o produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Finalmente, em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017,
suspendeu a execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, inciso V;

1 O art. 12, VII, da mesma Lei, em sua redação original, informa quem é esse segurado especial considerado produtor
rural em regime familiar, a saber, o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o
assemelhado, que exerçam essas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com
auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de quatorze
anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720015/2015-44
6
25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a redação atualizada até a Lei no
9.528/97, declarados inconstitucionais por decisão definitiva do STF no bojo do RE no 363.852.
Mas, o caso não termina aqui.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria de
2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral, com
trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade, formal e material, da
contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela redação dada pela Lei
10.256/2001 ao art. 25 da Lei no 8.212/91, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção; e que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica à
Lei 10.256/2001 e não produz efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da
Repercussão Geral.
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, foi editada após a EC 20/98,
momento em que já havia no texto constitucional a previsão de contribuição que tivesse a receita
como base de cálculo, o que dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito antes, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/97 são anteriores à EC 20/98
e somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar, por meio de lei ordinária,
a materialidade sobre a receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema 723
da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que:
"É CONSTITUCIONAL, FORMAL E MATERIALMENTE, A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SEGURADO
ESPECIAL PREVISTA NO ART. 25 DA LEI 8.212/1991". ESTA É A CONTRIBUIÇÃO A SER recolhida
pelo produtor rural pessoa física que desempenha suas atividades em regime de economia
familiar, sem empregados permanentes, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção.
Portanto, até aqui, é válido o lançamento que tem como fundamento legal a
cobrança das contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
10.256/2001.
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o art.
30, IV, da Lei no 8.212/91 previa que o adquirente, o consignatário ou a cooperativa estavam sub-
rogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720015/2015-44
7
Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa
física descrita no art. 12, V, a, da mesma Lei. Assim, o adquirente da produção rural do produtor
rural pessoa física e do segurado especial ficou responsável, por sub-rogação (art. 30, V, da Lei no
8.212/91), ao recolhimento da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor
da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e II, da Lei no
8.212/91).
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte julgou parcialmente procedente a AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
(ADI)
No
4.395,
QUE
QUESTIONOU
A
CONSTITUCIONALIDADE DA responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art.
30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Não obstante, ao
invés de concluir o julgamento, o STF decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do
resultado em sessão presencial, conforme extrai-se do próprio andamento da ação constitucional
no sítio do STF.
O art. 28 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo
e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, determina que dentro do
prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar
em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
Com isso, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive
a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem
redução de texto, passa a ter eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do
Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF preceitua que é vedado ao julgador
afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, salvo se
tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do
crédito tributário for objeto de Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de
julgamento de recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos
conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em
julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo qualquer
disposição determinando a suspensão dos processos administrativos até o julgamento final da ADI
4.395, cabe ao julgador do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em respeito ao princípio
da legalidade do enunciado no 2 da Súmula deste Órgão, a aplicação da legislação vigente.
Ademais, por ora, vigora a Súmula Vinculante CARF no 1502 que dispõe que: A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de
subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

2 Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720015/2015-44
8
No caso, o lançamento (2011 e 2012) é posterior à publicação da Lei no 10.256, de
2001.
Portanto, correto o lançamento decorrente da sub-rogação da contribuição quando
da aquisição da produção rural de pessoa física, nos termos do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
pendente a conclusão do julgamento realizado no bojo da ADI 4395.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
2. Da sub-rogação – contribuição ao SENAR
A contribuição devida ao SENAR tem previsão nos arts. 22-A, I, § 5o, da Lei no
8.212/91; 1o e 3o da Lei no 8.315/91, e a controvérsia quanto a sua natureza jurídica aguarda
julgamento definitivo no âmbito do STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801 (Recurso
Extraordinário no 816.830), sobre a constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao
SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, nos termos do art.
2o da Lei 8.540/1992, com as alterações posteriores do art. 6o da Lei 9.528/1997 e do art. 3o da Lei
10.256/2001.
O Tema 801, cujo acórdão foi publicado em 23/04/2023, restou assim decidido:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 801 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01", nos termos do voto do Relator.
A Lei 9.528/97 reiterou o Senar dos empregadores rurais pessoas físicas,
estendendo-o agora aos chamados segurados especiais (produtores rurais pessoas físicas sem
empregados), mas sem nada dizer sobre sub-rogação (artigo 6o).
Mais tarde, a Lei 10.256/2001, também silente em matéria de sub-rogação,
modificou o dispositivo acima referido, dobrando a alíquota do Senar das pessoas físicas em geral,
que então passou a ser de 0,2%. Em 2018, com a vigência da Lei no 13.606, foi então instituída a
sub-rogação dos adquirentes no pagamento do Senar dos produtores rurais pessoas físicas,
empregadores ou não (parágrafo único inserido no artigo 6o da Lei 9.528/97).
Assim, com relação à sub-rogação, como responsabilidade imputada à empresa
exige lei em sentido formal para que seja válida, apenas são válidos os lançamentos realizados
para períodos a partir de 2018.
Nesse sentido, por meio do Parecer SEI no 19443/2021/ME, a Fazenda Nacional
analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN, do
tema referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.900 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720015/2015-44
9
9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
(Acórdão 9202-011.145, Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
publicado em 02/05/2024).

Portanto, nesse ponto, com razão o recorrente já que a contribuição só pode ser
exigida após a edição da Lei n. 13.606/2018, tendo em vista o conteúdo disposto no artigo 121 do
Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece a necessidade de uma disposição expressa em
lei para que seja possível a atribuição de responsabilidade tributária a terceiro.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento relativo ao SENAR.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 425
DF CARF MF
Original